Tribunal: TJDFT
Processo: 0713902-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. VÍCIO REDIBITÓRIO. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1 - De acordo com o artigo 26, §3o, do CDC, o prazo de 90 (noventa) dias para a reclamação de vícios ocultos em bem duráveis, é contado no momento em que restar evidenciado o defeito.
2 – Tendo sido promovida a notificação extrajudicial da agravante dentro do prazo de noventa dias, da ciência da adquirente acerca da existência do vício oculto, mostra-se acertada a decisão agravada que afastou a decadência no presente caso.
3 – Recurso não provido.